Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSENCIA DE EXERCÍCIO. LICENÇA MATERNIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de concessão de estabilidade provisória à autora em razão de licença maternidade e restabelecimento do vencimento até o fim da estabilidade. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos.

2 – Professor Temporário. Prestação de Serviços. Estabilidade provisória. Os documentos juntados demonstram que a autora foi convocada pela Secretaria de Educação para o cargo de professora temporária em 28/01/2019, de forma que entraria em exercício em 11/02/2019. Em razão de parto prematuro ocorrido em 07/02/2019, a autora não entrou em exercício. Na forma do art. 51, §1o da Portaria 437/2018 da Secretaria de Educação, “O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica”. Não houve a prestação de serviços por parte da autora, que sequer chegou a entrar em exercício, de forma que não faz jus à estabilidade provisória pleiteada.

3 – Restabelecimento de vencimento. Não há que se falar em restabelecimento de vencimento quando o vínculo de prestação de serviços com a Administração Pública sequer foi aperfeiçoado, e se não houve contraprestação por parte da autora. Assim, a improcedência deste pedido também é medida que se impõe.

4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L